Tribunal: TJMT
Processo: 0001505-74.2014.8.11.0027
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-02

Inteiro teor:
APELANTE(S):
ANTONIO NUNES OURIVES FILHO
APELADO(S):
MUNICÍPIO DE ITIQUIRA

Número do Protocolo: 19545/2018
Data de Julgamento: 21-07-2021

E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO – ENQUADRAMENTO - INCOMPATIBILIDADE DE VERBA COM SUBSÍDIO ÚNICO - AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO — SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO DESPROVIDO.
O Plano de Cargos, Carreira e Vencimentos representa uma evolução salarial, e, nesse viés, a diferença pecuniária tem natureza de remuneração e deve integrar os vencimentos e a base de cálculo do Adicional por Tempo de Serviço. Logo, a implantação do sistema de subsídio em parcela única revela-se incompatível com o pagamento de adicional por tempo de serviço.
É sabido que a lei nova pode regular as relações jurídicas havidas entre os servidores públicos e a Administração, extinguindo, reduzindo ou criando vantagens, bem como determinando reenquadramentos, transformações ou reclassificações de cargos, desde que observada, sempre, a garantia da irredutibilidade de vencimentos, não havendo falar, pois, em direito adquirido a regime jurídico.

APELANTE(S):
ANTONIO NUNES OURIVES FILHO
APELADO(S):
MUNICÍPIO DE ITIQUIRA

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI
Egrégia Câmara:
Recurso de Apelação Cível interposto por Antônio Nunes Ourives Filho em face de sentença proferida nos autos da ação de cobrança proposta em desfavor do Município de Itiquira, em que o juízo a quo julgou improcedente o pedido formulado.
Nas razões recursais, o apelante discorre que, a partir de abril de 2009, passou a sofrer redução de valores em sua folha de pagamento no tocante ao adicional de tempo de serviço, justificado pela Fazenda Pública em razão da edição da Lei Municipal n. 379/1999, que revogou a Lei Municipal n. 235/1991. Defende o apelante que foi enquadrado na vigência de Lei Municipal 235/1991, e que, portanto, a lei ulterior não tem o condão de retroagir para prejudicar fatos pretéritos.
Alega afronta ao princípio da irredutibilidade salarial, uma vez que, no mês de março de 2014, tivera seu salário reduzido de R$ 2.652,63 (dois mil seiscentos e cinquenta e dois reais e sessenta e três centavos) para R$ 1.409,33 (um mil quatrocentos e nove reais e trinta e três centavos), sem nenhum aparato legal.
Argumenta que, como não recebeu sua remuneração nos moldes e valores devidos, resta configurado o dano moral, cabendo a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de indenização de R$ 72.400,00 (setenta e dois mil e quatrocentos reais).
O apelado apresentou contrarrazões ao recurso.
Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça informou a ausência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial (fl. 10-TJ).
É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL
USOU DA PALAVRA O ADVOGADO ALGACYR NUNES DA SILVA JÚNIOR, 9496/MT.

V O T O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo autor, objetivando a reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos de condenação do município de Itiquira ao restabelecimento do pagamento do adicional por tempo de serviço, bem como das diferenças relativas ao seu reenquadramento, considerando o Decreto n. 20/99, além de danos morais no importe de R$ 72.400,00 (setenta e dois mil e quatrocentos reais).
Para tal desiderato, defende o apelante que foi contratado pelo requerido em 03 de novembro de 1981, para exercer o cargo de escriturário mediante pagamento do salário mensal de Cr$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos cruzeiros), e que por força do Decreto n. 20/99, de 20 de maio de 1999, fora enquadrado no cargo constante do Quadro de Provimento Efetivo, qual seja de “ASSIST. ADMINISTRAÇÃO”, percebendo como maior salário o valor de R$ 2.652,63 (dois mil, seiscentos e cinquenta e dois reais e sessenta e três centavos), sendo que seus vencimentos eram compostos por salário base, adicional por tempo de serviço e verba de gratificação por formação escolar.
Assevera, ainda, que lhe fora progressivamente concedido o adicional por tempo de serviço, de modo que no mês de março do ano de 2009 alcançou o percentual de 50% (cinquenta por cento). No entanto, inexplicavelmente, a partir de abril de 2009, passou a sofrer redução de valores em sua folha de pagamento no tocante ao aludido adicional, até restar completamente excluído de seus vencimentos, em maio de 2014.
Por fim, aduz que, além da exclusão do adicional por tempo de serviço, a partir de março de 2014 sofreu redução em seu salário, passando de R$ 2.652,63 (dois mil seiscentos e cinquenta e dois reais e sessenta e três centavos) para R$ 1.409,33 (um mil quatrocentos e nove reais e trinta e três centavos), sem nenhum aparato legal.
Em resposta, a fazenda pública defende que o enquadramento do apelante se deu em conformidade com a Lei Municipal n. 429/2002, e depois com a Lei Municipal n. 827/2014.
No tocante ao adicional por tempo de serviço, defende que em 1999, com o advento da Lei Municipal n. 379/99, houve a revogação da Lei Municipal n. 235/1991, não havendo falar em diferença da aludida verba. Sobre a redução salarial, aduz que o recorrente omitiu que ocupou cargo comissionado de Coordenador de Recursos Humanos em grande parte dos últimos cinco anos antes do ajuizamento da ação, o que justifica as diferenças salariais nos anos bases 2013, 2014 e 2015. Além disso, a base do pleito exordial apontado pelo autor são normas que vigoraram no ano de 1999 até o ano de 2002, quando foram revogadas pela Lei Municipal n. 429/2002, que dispôs sobre reposicionamento/enquadramento da classe e nível.
Sobreveio sentença de mérito, no sentido de julgar improcedentes os pedidos do autor, que ora se rebela pretendendo a modificação do julgado.
Em que pese a questão sobre o adicional por tempo de serviço ter sido submetida ao magistrado de piso, o mesmo deixou de analisá-la mesmo após provocação da parte autora através da oposição de embargos de declaração. No entanto, para o deslinde da controvérsia, afigura-se inevitável a análise preliminar de tais alegações de supressão irregular do adicional por tempo de serviço, uma vez que produz reflexos patrimoniais no enquadramento subsequente.
Conforme se extrai dos autos, o autor foi contratado pelo Município de Itiquira para exercer o cargo de agente administrativo a partir de 03 de novembro de 1981, tornando-se efetivo em maio de 1988. Em 02 de maio de 1991, a Lei n. 235, que dispôs sobre Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Município de Itiquira (fls. 54/56-DVD), trouxe em seu art. 69 o Adicional por Tempo de Serviço, o qual admitiu o adicional de 10% (dez por cento) por quinquênio de efetivo exercício no serviço público municipal.
Sobreveio, então, a Lei n. 379, de 03 de março de 1999, revogando na íntegra a Lei n. 235/1991, passando a dispor sobre o adicional por tempo de serviço do seguinte modo, in verbis:
“Art. 66 O adicional por tempo de serviço é devido à razão de cinco por cento a cada 5 anos de serviço público efetivo prestado ao Município, às autarquias, observado o limite máximo de 35% incidente exclusivamente sobre o vencimento básico do cargo efetivo, ainda que investido o servidor em função ou cargo de confiança.
Parágrafo único. O servidor fará jus ao adicional a partir do mês em que completar o qüinqüênio. (Revogado pela Lei no 827/2014)”

Ato contínuo, foi editada a Lei n. 381, de 29 de abril de 1999, dispondo sobre o sistema de planos de cargos, carreira e vencimentos dos servidores públicos municipais, sobrevindo o Decreto n. 20, de 20 de maio de 1999, que enquadrou o autor no cargo de Assistente Administração, Classe E, Nível IV.
É cediço que o Plano de Cargos, Carreira e Vencimentos representa uma evolução salarial, e, nesse viés, a diferença pecuniária (referência do aludido plano) tem natureza de remuneração e deve integrar os vencimentos e a base de cálculo do Adicional por Tempo de Serviço.
Portanto, desde a implementação da Lei 381/1999, o valor relativo ao aludido adicional por tempo de serviço deveria ter sido incorporado aos vencimentos do servidor, uma vez que a implantação do sistema de subsídio em parcela única é incompatível com o pagamento de adicional por tempo de serviço.
Nesse sentido, já decidiu este Sodalício, in verbis:
“RECURSOS DE APELAÇÃO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO – AÇÃO DE COBRANÇA DE VERBAS RESCISÓRIAS – LICENÇA-PRÊMIO – FÉRIAS – ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO – DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – IMPROCEDÊNCIA APENAS DO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO E DO PLEITO DE DANO MORAL – INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES – PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO BIENAL PELO MUNICÍPIO E PROCEDÊNCIA DO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO E DANO MORAL – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO REJEITADA – AÇÃO CONTRA FAZENDA PÚBLICA – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO – INSTITUIÇÃO DO SISTEMA REMUNERATÓRIO EM PARCELA ÚNICA – DESCABIMENTO DO PLEITO – MERO INADIMPLEMENTO – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITO DA PERSONALIDADE - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS. O prazo prescricional das ações contra a fazenda pública, nos termos do artigo 1o do Decreto 20.910/32, é de 05 (cinco) anos A implantação do sistema de subsídio em parcela única é incompatível com o pagamento de adicional por tempo de serviço. Com advento da Lei Complementar n. 91/2005, que passou a dispor sobre o Plano de Cargos, Carreira e Salários dos Servidores do Sistema Único de Saúde do Município Requerido, o Município alterou o sistema de remuneração dos servidores, anteriormente regulado pelo artigo 44 e seguintes da Lei n. 03/1991, instituindo o sistema de subsídio em parcela única, conforme artigo 29, caput, da lei inicialmente mencionada, suprimindo, portanto, o pagamento do adicional por tempo de serviço requestado. Dano moral é dor, sofrimento, angústia ou sensação dolorosa que, devido ao seu grau, impende ser indenizada e, o que não ocorreu no presente caso, diante da ocorrência de mero aborrecimento da vida civil. Sentença mantida. Recursos desprovidos.” (TJ-MT - RI: 00041613920158110004 MT, Relator: LUCIA PERUFFO, Data de Julgamento: 06/08/2020, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 12/08/2020) (destaquei)

No entanto, não é possível aferir se houve efetivamente o acréscimo pecuniário antes do primeiro enquadramento, porquanto os documentos anexados aos autos remontam a período posterior, qual seja, a partir do ano de 2002. Além disso, ressalta-se que não há notícia acerca de qualquer insurgência do autor à época, no tocante ao enquadramento ocorrido em 1999.
Portanto, a partir da Lei n. 381/1999, não mais deveria incidir o adicional por tempo de serviço a que alude o art. 66 da Lei 379/1999, por se tratar de disposição em contrário, uma vez que a progressão funcional por antiguidade constante do art. 26 da Lei n. 381/99, já levava em consideração o decurso do prazo de três anos para passagem horizontal do servidor de um interstício para outro superior, com acréscimo do salário.
Nos mesmos moldes, a Lei n. 429, de 07 de março de 2002, dispôs, também, sobre o plano de cargos, carreira e vencimentos dos servidores públicos municipais, revogando, no art. 40, “as disposições em contrário, inclusive as constantes no Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município (Lei no 379/99), que adequar-se-á automaticamente ao ordenamento constitucional, legal e regulamentar que rege a matéria; e especialmente a Lei no 381, de 29/04/1999” (destaquei).
Logo, senão pelo advento da Lei n. 381/1999, sem dúvida nenhuma que, a partir da edição da Lei 429/2002, não mais deveria ser pago o aludido adicional a quem fosse enquadrado nos moldes definidos na legislação de regência. No entanto, pelo que se verifica da ficha financeira do autor/recorrente, o aludido benefício equivocadamente continuou a ser creditado até abril de 2014, quando então sobreveio a Lei n. 827, de 07 de maio de 2014, alterando mais uma vez o plano de cargos, carreira e vencimentos dos servidores públicos municipais.
Nesse espeque, é sabido que a lei nova pode regular as relações jurídicas havidas entre os servidores públicos e a Administração, extinguindo, reduzindo ou criando vantagens, bem como determinando reenquadramentos, transformações ou reclassificações de cargos, desde que observada, sempre, a garantia da irredutibilidade de vencimentos, não havendo falar, pois, em direito adquirido a regime jurídico.
Acerca dos subsídios, a Constituição Federal assim dispõe em seu artigo 39, parágrafo 8o:
“Art. 39. (...)
§ 8o A remuneração dos servidores públicos organizados em carreira poderá ser fixada nos termos do § 4o.”

E o parágrafo 4o, por sua vez fixa que:
“Art. 39. (...)
§ 4o O membro de Poder, o detentor de mandato eletivo, os Ministros de Estado e os Secretários Estaduais e Municipais serão remunerados exclusivamente por subsídio fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória, obedecido, em qualquer caso, o disposto no art. 37, X e XI.”

Deste modo, a Constituição Federal previu a possibilidade de se remunerar os servidores públicos por meio do denominado subsídio, constituído em parcela única.
E, dando cumprimento ao dispositivo constitucional, publicou-se a Lei Municipal n° 381/1999, que cuidou da necessidade da Administração unificar as diversas verbas que compunham a remuneração de seus servidores.
Em consequência, os benefícios e vantagens antes percebidos pelos servidores públicos foram incorporados pelo subsídio, não havendo falar em redução qualquer nos vencimentos do recorrente, uma vez que, ainda que tenha havido oscilação no percentual do adicional por tempo de serviço, o mesmo já não era devido ao servidor desde a edição da Lei n. 381/1999.
Nesse sentido, colhe-se o seguinte julgado, que bem se ajusta à espécie:
“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COBRANÇA DE DIFERENÇAS DE ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO - DELEGADOS DE POLÍCIA - PRETENSÃO DE MANUTENÇÃO DE VERBAS PESSOAIS - SUPRESSÃO DO ATS - ALTERAÇÃO DO REGIME JURÍDICO - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE SUBSÍDIO - LEI COMPLEMENTAR N. 76/2000 - IRREDUTIBILIDADE DA REMUNERAÇÃO PRESERVADA - INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Resguardada a irredutibilidade de vencimentos e de proventos, não possuem os servidores públicos direito adquirido a regime jurídico anterior. Composto o subsídio pelas vantagens pecuniárias percebidas pelos servidores e incorporadas a seu patrimônio pessoal, bem assim observada a garantia da irredutibilidade dos vencimentos e proventos, não há falar em ofensa ao direito adquirido e ao ato jurídico perfeito.” (TJ-MT - APL: 00132926820088110041 MT, Relator: MÁRCIO VIDAL, Data de Julgamento: 09/12/2019, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 18/12/2019)

Nesse viés, além da implantação do sistema de subsídio em parcela única ser incompatível com o pagamento de adicional por tempo de serviço, à administração é permitido anular os atos que repute ilegal, conforme dispõe as súmulas 346 e 473 do STF, in verbis:
Súmula 346: "A Administração Pública pode anular seus próprios atos".

Súmula 473: "A Administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornem ilegais, porque deles não se originam direitos, ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial".

No entanto, ainda assim a administração manteve o adicional por tempo de serviço em 15% sobre o salário do autor para efeito de reenquadramento nos termos da Lei n. 827, de 07 de maio de 2014, não havendo, portanto, falar em ofensa à irredutibilidade de vencimentos, uma vez que a aludida verba sequer era devida.
Além disso, importante salientar que, conforme enfatizado pelo magistrado de piso, o autor foi nomeado por diversas vezes para ocupar cargo comissionado, elevando, assim, o valor do seu subsídio. Contudo, essa situação também não tem o condão de afrontar ao princípio da irredutibilidade salarial.
Nesse sentido, já decidiu o TJPR. Vejamos:
“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO RECLAMATÓRIA TRABALHISTA. SERVIDOR MUNICIPAL.REDUÇÃO SALARIAL EM DECORRÊNCIA DA ALTERAÇÃO DE CARGO. LEGALIDADE. CARGO ANTERIOR COMISSIONADO. RECEBIMENTO DE GRATIFICAÇÃO. MODIFICAÇÃO DE CARGO QUE SUPRIMIU A GRATIFICAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. INCORPORAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO AO VENCIMENTO BÁSICO.IMPOSSIBILIDADE. OFENSA AO PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS.INOCORRÊNCIA. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. SENTENÇA.RECORRIDA PUBLICADA APÓS A VIGÊNCIA DO NOVO CPC/2015. SENTENÇA MANTIDA.RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (TJ-PR - APL: 16465857 PR 1646585-7 (Acórdão), Relator: Desembargador Carlos Mansur Arida, Data de Julgamento: 23/05/2017, 5a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 2050 19/06/2017)

Por fim, diante do resultado da demanda, bem como da conclusão de que ausente conduta estatal ilícita a ser atribuída ao Município, não há falar em indenização por danos morais.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso, mantendo incólume a sentença objurgada.
É como voto.

.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (Relator convocado), DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (1o Vogal) e DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA (2o Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 21 de julho de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR GILBERTO LOPES BUSSIKI - RELATOR